Tribunal: TJES
Processo: 5000229-53.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-53.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO SAFRA S A
IMPETRADO: LUZINETE DE ALMEIDA SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM GARANTIA NO SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E TERATOLOGIA DO ATO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança e extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito.

2. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão interlocutória proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de empréstimo consignado com garantia no Saque Aniversário do FGTS e a abstenção de negativação do nome da consumidora, sob pena de multa diária.

3. O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, alegando tratar-se de obrigação impossível e, portanto, de ato teratológico apto a justificar o cabimento do mandamus.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência apresenta ilegalidade manifesta ou teratologia apta a excepcionar a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, legitimando o uso do mandado de segurança.

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandado de segurança contra atos judiciais proferidos em Juizados Especiais tem cabimento restrito a hipóteses excepcionais, nas quais o ato impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico, conforme entendimento consolidado no RE 576.847/BA (Tema 77 – STF).
6. A decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado e impedir a negativação do nome da consumidora insere-se no poder geral de cautela do magistrado e visa resguardar a parte hipossuficiente de danos irreversíveis até o julgamento do mérito.
7. A mera alegação de que a medida é de difícil execução ou desfavorável ao banco não configura teratologia ou ilegalidade grave. A teratologia exige erro jurídico grosseiro e flagrante violação ao ordenamento, o que não se verifica no caso.
8. Assim, ausente qualquer ilegalidade evidente ou desvio jurisdicional, correta a decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, por inexistência de ato teratológico ou ilegalidade manifesta.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança contra ato judicial proferido em Juizado Especial possui cabimento excepcional, restrito às hipóteses de teratologia ou ilegalidade manifesta.
2. A decisão que defere tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado e impedir a negativação do nome do consumidor insere-se no poder geral de cautela do magistrado, não configurando ato teratológico.
3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem fato novo ou demonstração de ilegalidade flagrante, não autoriza a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Código de Processo Civil, arts. 1.021 e 932; Enunciado nº 15 do FONAJE; RE 576.847/BA (Tema 77 – STF); Súmula nº 376 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000229-53.2025.8.08.9101

IMPETRANTE (RECORRENTE):
BANCO SAFRA S A

IMPETRADO (RECORRIDO):
LUZINETE DE ALMEIDA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM GARANTIA NO SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E TERATOLOGIA DO ATO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança e extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito.

2. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão interlocutória proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de empréstimo consignado com garantia no Saque Aniversário do FGTS e a abstenção de negativação do nome da consumidora, sob pena de multa diária.

3. O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, alegando tratar-se de obrigação impossível e, portanto, de ato teratológico apto a justificar o cabimento do mandamus.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência apresenta ilegalidade manifesta ou teratologia apta a excepcionar a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, legitimando o uso do mandado de segurança.

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandado de segurança contra atos judiciais proferidos em Juizados Especiais tem cabimento restrito a hipóteses excepcionais, nas quais o ato impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico, conforme entendimento consolidado no RE 576.847/BA (Tema 77 – STF).
6. A decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado e impedir a negativação do nome da consumidora insere-se no poder geral de cautela do magistrado e visa resguardar a parte hipossuficiente de danos irreversíveis até o julgamento do mérito.
7. A mera alegação de que a medida é de difícil execução ou desfavorável ao banco não configura teratologia ou ilegalidade grave. A teratologia exige erro jurídico grosseiro e flagrante violação ao ordenamento, o que não se verifica no caso.
8. Assim, ausente qualquer ilegalidade evidente ou desvio jurisdicional, correta a decisão monocrática que denegou liminarmente a segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Mantida integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, por inexistência de ato teratológico ou ilegalidade manifesta.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança contra ato judicial proferido em Juizado Especial possui cabimento excepcional, restrito às hipóteses de teratologia ou ilegalidade manifesta.
2. A decisão que defere tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado e impedir a negativação do nome do consumidor insere-se no poder geral de cautela do magistrado, não configurando ato teratológico.
3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem fato novo ou demonstração de ilegalidade flagrante, não autoriza a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, §1º, e 55; Código de Processo Civil, arts. 1.021 e 932; Enunciado nº 15 do FONAJE; RE 576.847/BA (Tema 77 – STF); Súmula nº 376 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
BANCO SAFRA S A
, em face da decisão monocrática (Id 14067082) que denegou a segurança liminarmente e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito.

O mandado de segurança foi impetrado contra uma decisão interlocutória do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, proferida no bojo do processo nº 5002394-29.2025.8.08.0030. O ato coator deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos decorrentes de um contrato de empréstimo consignado com garantia no Saque Aniversário do FGTS, e impôs a abstenção de incluir ou manter o nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A instituição financeira, ora agravante, manifestou-se na origem, pleiteando a reconsideração da tutela e, diante do indeferimento, impetrou o mandado de segurança (Id 12880763). Utilizou como fundamento a violação a direito líquido e certo, argumentando que a determinação de suspensão dos descontos do FGTS constituía uma obrigação de fazer impossível de ser cumprida.

Foi proferida decisão (Id 14067082) denegando liminarmente a segurança e extinguindo o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito.

O Banco interpôs o presente Agravo Interno (Id 15072492), buscando a reforma da decisão monocrática de denegação da segurança. Reitera a tese do cabimento excepcional do Mandado de Segurança e argumenta que a decisão interlocutória é, sim, teratológica, na medida em que comina multa diária para o cumprimento de uma obrigação impossível (suspender os descontos do FGTS), discorrendo sobre as limitações operacionais impostas pela Caixa Econômica Federal após o prazo de 90 dias da autorização do cliente. Afirma que a manutenção da decisão coatora pode causar lesão irreparável.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei nº 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE: “
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC
”.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação encontra previsão no art. 1.021, do CPC, segundo o qual “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

O cerne da irresignação do agravante reside na alegação de que a decisão monocrática que denegou a segurança falhou ao aplicar a regra geral de irrecorribilidade das decisões interlocutórias do microssistema dos Juizados Especiais, desconsiderando a natureza teratológica ou a ilegalidade flagrante do ato judicial impugnado.

Conforme ponderado na decisão monocrática combatida, o Mandado de Segurança, no âmbito dos Juizados Especiais, é instituto de cabimento excepcional e restritivo.

O princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, insculpido na Lei nº 9.099/95, visa garantir a celeridade e a simplicidade processual, sendo a essência do microssistema. Essa regra foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576847/BA (Tema 77 – Repercussão Geral), em que se assentou que "
não cabe Mandado de Segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
".

A única flexibilização dessa regra ocorre diante de atos judiciais absolutamente ilegais, desarrazoados ou teratológicos, ou seja, aqueles que configurem um desbordamento tão grave do ordenamento jurídico que justifique o uso do remédio constitucional para evitar dano irreparável a direito líquido e certo que não possa ser sanado via Recurso Inominado (recurso este cabível apenas contra sentença).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou na Súmula 376 a competência da Turma Recursal para processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial. Contudo, essa súmula atesta a competência, mas não expande o rol permitido de atos impugnáveis, que permanece adstrito às hipóteses de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A questão central, portanto, não é meramente formal (o Agravo Interno é cabível contra a decisão monocrática de denegação), mas sim material: se a decisão hostilizada pelo Mandado de Segurança se enquadra na exceção de teratologia ou ilegalidade grave, capaz de mitigar a regra da irrecorribilidade.

No caso, o ato judicial impugnado pelo agravante consiste na decisão do
1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES que concedeu tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos decorrentes de um contrato de empréstimo consignado, bem como impôs a abstenção de incluir ou manter o nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Independentemente da complexidade ou das alegações subsequentes do agravante acerca da impossibilidade de cumprimento da medida, o ato judicial em si, consubstanciado no deferimento de uma liminar para suspender descontos de crédito consignado oriundo de contrato garantido pelo FGTS (Saque Aniversário) e obstar a negativação do nome da consumidora, insere-se no poder cautelar ordinário do magistrado de primeira instância.

Tal decisão visa primordialmente a proteção do consumidor, parte hipossuficiente na relação, prevenindo um dano de natureza irreversível, especialmente no que tange ao comprometimento da subsistência mensal e à mácula creditícia, até que o Juízo possa obter a dilação probatória necessária e formar seu convencimento definitivo sobre a regularidade ou não da contratação objeto da lide principal.

O simples fato de a decisão ser desfavorável ao Banco agravante, ou de supostamente impor uma obrigação de difícil cumprimento ou execução, não a transmuda automaticamente em teratológica ou ilegalidade manifesta no sentido estrito exigido pelo cabimento do
mandamus
.

A teratologia pressupõe um erro jurídico grosseiro e facilmente identificável, um atentado às normas básicas do direito ou do processo, o que não se verifica no deferimento de uma tutela de urgência padrão em ações revisionais ou anulatórias de contratos de empréstimo desse jaez.

O indeferimento do pedido de reconsideração pelo Juízo
a quo
, que manteve a tutela de urgência, também se insere no regular exercício de sua função jurisdicional.

Portanto, ausente o principal requisito de admissibilidade para o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial (a teratologia ou ilegalidade manifesta), a decisão monocrática que o denegou e o extinguiu liminarmente revela-se correta, aplicando a regra de irrecorribilidade do microssistema.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)